Tribunal: STF
Processo: ARE 1580330
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. W.c.a.l formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de apesar de apontado os artigos da Carta Federal tidos por inobservados, a parte não demonstrou os motivos jurídicos da ofensa alegada, bem como, na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ST. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. VALIDADE. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
	
No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal. Assevera que a norma constitucional garante que somente a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Sustenta que a lei estadual, que estabeleça a responsabilidade de pagamento do imposto por substituição tributária, deve apresentar densidade normativa, não sendo possível a delegação em branco da matéria a ato normativo infralegal, como é realizado pelo Estado do Ceará na Lei estadual n. 14.237/08. Advoga que a referida Lei estadual estabelece a possibilidade de extensão da sistemática de tributação “a outras atividades econômicas, produtos ou prestação de serviços, conforme se dispuser em regulamento”, conferindo delegação em branco para o Poder Executivo exigir o tributo por substituição tributária de qualquer empresa, que exerça qualquer outra atividade econômica. Afirma que o tema foi regulamentado pelo Decreto Estadual n. 31.066/2012 que elegeu qual o sujeito passivo da tribtação. Postula a reforma do acórdão para que seja afastada a exigência de recolhimento de ICMS por substituição tributária.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva parcial  da segurança ao concluir correta a liberação das mercadorias apreendidas por falta de pagamento tributário, bem como legítima a exigência do pagamento do ICMS por substituição tributária, ante autorização e previsão constitucional acerca do regime de substituição tributária “para frente” do ICMS; e da possibilidade de a lei atribuir ao sujeito passivo a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador ocorrerá posteriormente.

Consignou, ainda, que a Lei Complementar n. 87/1996 prevê que lei estadual poderá atribuir a contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do tributo, na qualidade de substituto tributário. Assentou que no Estado do Ceará a Lei estadual n. 14.237/2008 apresenta todos os critérios da regra matriz de incidência tributária: i) o critério material, caracterizado pelas hipóteses do fato gerador do tributo (art. 1º); ii) espacial, pois a obrigação atingida pela legislação em comento se refere às operações realizadas dentro do Estado do Ceará; iii) temporal, referente ao momento em que o tributo será devido, ou seja, a partir da entrada ou saída da mercadoria (art. 1º); iv) pessoal, condizente à definição das partes envolvidas na relação tributária (art. 1º); e v) quantitativo, segundo o qual o valor do tributo poderá ser mensurado (arts. 2º e 4º). Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

A problemática devolvida a este Tribunal cinge-se ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS na sistemática da substituição tributária progressiva pelo Estado do Ceará, bem como de liberação das mercadorias apreendidas. 
O § 7º do art. 150 da CF/1988 autoriza o regime de substituição tributária “para frente” do ICMS, prevendo a possibilidade de a lei atribuir ao sujeito passivo a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador ocorrerá posteriormente; veja-se: (...)
...............................................................................................
Ademais, o art. 155, § 2º, XII, “b”, da Carta Política determina caber à lei complementar dispor sobre substituição tributária; verbis: (...)
.......................................................................................................
A Lei Complementar nº 87/1996, ao estabelecer normas gerais sobre o ICMS e tratar sobre a substituição tributária, prevê que lei estadual poderá atribuir a contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do tributo, na qualidade de substituto tributário: (...)
.......................................................................................................
Nesse contexto, ao dispor sobre o regime de substituição tributária, a Lei Estadual nº 14.237/2008 prevê: (...)
.......................................................................................................
Por sua vez, ao regulamentar essa norma, o Decreto Estadual nº 31.066/2012 estabelece: (...)
.......................................................................................................
Como se vê, a alínea “b” indica que o regime de substituição tributária será aplicado a todo o estabelecimento que produza ou comercialize os produtos de informática listados no Ato do Secretário da Fazenda, qual seja, na Instrução Normativa SEFAZ nº 4/2013, segundo a qual: (...)
.......................................................................................................
Da análise da Instrução Normativa SEFAZ nº 04/2013, verifica-se que no seu Anexo Único é discriminado o produto com a NCM 85044090 (Módulo isolador/Fonte de alimentação), a qual corresponde aos materiais comercializados pela impetrante, consoante Notas Fiscais coligidas aos fólios (id. 10124791). 
Desse modo, não assiste razão à apelante quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 31.066/2012, pois o caso vertente se enquadra na hipótese do art. 1º, alínea “b”, dessa norma. 
Além disso, a Lei Estadual nº 14.237/2008 apresenta todos os critérios da regra matriz de incidência tributária: i) o critério material, caracterizado pelas hipóteses do fato gerador do tributo (art. 1º); ii) espacial, pois a obrigação atingida pela legislação em comento se refere às operações realizadas dentro do Estado do Ceará; iii) temporal, referente ao momento em que o tributo será devido, ou seja, a partir da entrada ou saída da mercadoria (art. 1º); iv) pessoal, condizente à definição das partes envolvidas na relação tributária (art. 1º); e v) quantitativo, segundo o qual o valor do tributo poderá ser mensurado (arts. 2º e 4º).

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 213.396, assentou a constitucionalidade do sistema de substituição tributária para frente e a ausência de qualquer restrição constitucional a impedir que os Estados-membros instituíssem a substituição tributária como forma de recolhimento do ICMS. Verifique-se:

TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, § 2º, XII, B, DA CF/88. CONVÊNIOS ICM Nº 66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. ART. 8º, INC. XIII E § 4º, DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89. 
O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 3º e 4º, do mencionado decreto-lei), normas recebidas pela Carta de 1988, não se podendo falar, nesse ponto, em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio do Convênio ICM nº 66/88, da competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei paulista nº 6.374/89 (dispositivos indicados) e pelo Convênio ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão legislativa, mas a atender à exigência prevista no art. 6º, § 4º, do referido Decreto-Lei nº 406/68, em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bens. 
A responsabilidade, como substituto, no caso, foi imposta, por lei, como medida de política fiscal, autorizada pela Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acórdão que se afastou desse entendimento. Recurso conhecido e provido.
(RE 213.396, Tribunal Pleno, ministro Ilmar Galvão, DJe de 1º de dezembro de 2000)

Em momento posterior, esta Suprema Corte, na análise do RE 593.849, paradigma do Tema n. 201/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devida a restituição do ICMS, pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 
3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 
4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 
5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 
6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 593.849 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 05 de abril de 2017,  Tema n. 201/RG).

Já ao apreciar o RE 598.677, paradigma do Tema n. 456/RG, o STF firmou tese de repercussão geral no sentido de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita apenas de lei em sentido estrito. Já a substituição tributária progressiva do ICMS reclamaria a previsão em lei complementar federal. Veja-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 
1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.
3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.
5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.
6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 598.677, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de maio de 2021, Tema n. 456/RG)

As razões de decidir então adotadas nos aludidos precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.

Por fim, aponto que para dissentir das conclusões da origem — de que a  Lei estadual cearense apresenta todos os critérios da regra matriz de incidência tributária —, esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento da legislação estadual (Lei n. 14.237/2008), circunstância vedada em sede recursal extraordinária.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente